Tribunal: TJMT
Processo: 0015684-94.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015684-94.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DE FARIA MOREIRA TEIXEIRA - CPF: 953.782.781-04 (APELADO), SUELEN MARIA DE SOUZA - CPF: 055.673.261-81 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 739.044.061-91 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SUZANNE DE BARROS FERREIRA - CPF: 013.655.311-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN MARIA DE SOUZA - CPF: 055.673.261-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUMENTO DA PENA-BASE EXACERBADO E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - REVISTA NA UNIDADE PRISIONAL - APREENSÃO 195,17G (CENTO E NOVENTA E CINCO GRAMAS E DEZESSETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 28G (VINTE E OITO) GRAMAS DE COCAÍNA NA POSSE DA CORRÉ [SOBRINHA DA APELANTE] - DROGAS DESTINADAS A APELANTE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ - ATUAÇÃO ATIVA NO ATO CRIMINOSO - MENTOR INTELECTUAL DO DELITO - JULGADOS DO TJMT - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE – DOSIMETRIA - PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – ELEVAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 –FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – JULGADO DO STJ – PENA PECUNIÁRIA – PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO N. 33 DO TJMT E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – PENA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – JULGADO DO STJ –PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF

- RECURSO DESPROVIDO.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação do executor direto (TJMT, AP N.U 0025430-59.2011.8.11.0042).

“O apelante [...] determinou, induziu e/ou instigou a coacusada a transportar a droga para o interior do estabelecimento prisional, fato esse efetivamente considerado de acordo com a prova testemunhal antes assinalada, apresentando tal comportamento como verdadeira forma de coparticipação delitiva, de assomada importância inclusive, visto que sem ela certamente o crime não existiria, devendo responder na forma do concurso de agentes, de acordo com a teoria monista, aplicável nessa situação.”
(TJMT, Ap n. 68289/2016).

O aumento operado na primeira fase - inferior a 1/3 (um terço) -, fundado em motivação concreta e específica [existência de 3 (três) condenações definitivas por fatos anteriores] não se revela desproporcional, consoante entendimento do c. STJ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1851063/PR).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap n. 160280/2016 - Primeira Câmara Criminal - 17.2.2016 e Enunciado Criminal n. 33).

“Considerando a quantidade da pena definitiva aplicada [...], tanto a existência de circunstância judicial desfavorável quanto o reconhecimento da reincidência impõem a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 583701/RJ).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE n. 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0015684-94.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARIA PEREIRA DE SOUZA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARIA PEREIRA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0015684-94.2016.8.11.0042; Código n. 439185), que a condenou por tráfico de drogas majorado [dependências de estabelecimento prisional] a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (Sistema PJe).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“a elevação promovida na primeira fase processual é excessiva”
; 3)
“não há razão para impor o regime fechado para cumprimento da pena”
;

4) a quantidade de dias-multa deve ser reduzida
“para que se torne proporcional e razoável”
.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 71677953).

Prequestiona os arts. 33, 59, 61 e 65, todos do CP, art. 42 da Lei n. 11.343/2006, bem como as
“Súmulas n.o 718 e 719”
do STF (ID 71677953).

A 11a PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 71677956).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. INVIABILIDADE. PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADAS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME APLICADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA “A” §2o ART. 33, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. PENA APLICADA DE ACORDO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Gerson N. Barbosa, procurador de justiça em substituição - ID 78375996).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 29 de maio de 2016, por volta das 10h30min, na Penitenciária Central do Estado – Complexo Ana Maria Couto May, situada na Rodovia BR 364, bairro pascoal ramos, Cuiabá/MT, a denunciada SUELEN MARIA DE SOUZA, trazia consigo drogas de uso proscrito e sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que seriam destinadas à consumo de terceiros e a mercancia.

Segundo consta, a denunciada SUELLEN se dirigiu até a Penitenciária Central – Complexo Ana Maria Couto May para visitar a denunciada MARIA PEREIRA DE SOUZA, que se encontrava presa naquele estabelecimento prisional e, durante a inspeção, os agentes prisionais localizaram, no interior da bolsa de SUELEN, 02 (duas) porções de drogas.

Perante a autoridade policial, a denunciada SUELLEN informou que as drogas foram solicitadas pela denunciada MARIA, numa visita anterior, e receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo ‘serviço’ – fls. 06/07.

Esclareceu que as drogas lhe foram entregues em sua residência, na noite anterior (28/05/2016), por um rapaz, conforme orientação da denunciada MARIA.

Deste modo, a denunciada MARIA concorreu para o crime, como coautora, sendo a mentora do ato ilícito, proprietária e destinatária imediata da droga
[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência, SUELLEN MARIA DE SOUZA e MARIA PEREIRA DE SOUZA como incursas nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, esta última na forma do artigo 29 do Código Penal”
(Wagner Cezar Fachone, promotora de Justiça – ID

71675589).

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

DA CONDUTA DA ACUSADA MARIA PEREIRA DE SOUZA

No que tange a autoria do crime de tráfico de drogas, verifica-se que a acusada Maria, negou em juízo que tivesse participação no delito, afirmando que outras detentas, de nome Maria Auxiliadora e Ana Carolina, teriam solicitado a ré Suelen, que levasse os entorpecentes.

No mesmo sentido, foi o interrogatório judicial da ré Suelen, onde a mesma também negou a participação da coacusada Maria, relatando que estaria levando entorpecentes para outras detentas.

Por outro lado, em que pese às negativas das acusadas em juízo, verifica-se que na fase extrajudicial, a acusada Suelen confirmou que a ré Maria teria lhe pedido para levar entorpecentes, afirmando ainda que Maria teria lhe dito: “Suelen, vai um rapaz na sua casa levar um negócio para você, você pode trazer para mim?”

[...]

No mais, importante ressaltar que a acusada Maria não apresentou sua versão perante a autoridade policial, tendo usado de seu direito de permanecer em silêncio.

Da análise dos autos, imperioso destacar com relação à participação da acusada Maria neste delito, se justifica como partícipe/coautor do crime, visto que a mesma embora não tenha praticado ações previstas no tipo penal (LD, art. 33), torna-se responsável pela regra de extensão delineada pelo artigo 29, do Código Penal.

[...]

No caso em destaque, bem restou demonstrado que a ré SUELEN, se sujeitou a adentrar no estabelecimento prisional trazendo consigo os entorpecentes, por motivo de solicitação da ré MARIA, tendo esta, portanto, plena participação sendo, pois, a mentora intelectual do ato de adquirir os entorpecentes e, posteriormente, fazer o transporte para dentro na Penitenciária.

[...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada [...] MARIA PEREIRA DE SOUZA [...] nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal e ainda, em relação a Maria, a agravante prevista no artigo 61, I do Código Penal.

DAS DOSIMETRIAS E FIXAÇÕES DAS PENAS:

[...]

DA ACUSADA MARIA PEREIRA DE SOUZA

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, (anexo) in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que a ré ostenta quatro condenações com trânsito em julgado, consoante folhas de antecedentes (fl. 157).

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes, três condenações, sendo elas relativas a fatos anteriores aos presentes, com trânsito em julgado posterior, sendo que a última condenação será valorada como agravante, na Segunda Fase da Dosimetria da Pena, para evitar o bis in idem. Ressalto ainda, que serão valorados 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para cada condenação.

Assim, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Pesa em desfavor da acusada a agravante da reincidência, já que possui uma outra condenação, motivo pelo qual majoro sua pena em mais 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, encontrando a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em vista disso, não havendo atenuante de pena a ser considerada, fixo nesta fase a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que a condenada não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes e ainda, possui quatro condenações transitadas em julgado, conforme folha de antecedentes criminais (fls. 157/158).

[...]

A causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pela ré foi praticada dentro da Penitenciaria Central do Estado de Mato Grosso, portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Não havendo outra causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor MARIA PEREIRA DE SOUZA [...] no patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, reincidência da condenada, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Considerando que a condenada responde ao processo em liberdade, permito-lhe aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID

71675590).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Pericial Preliminar n. 1297/2016 e Laudo de Constatação no 3.14.2016.26810-01 (fl. 26, ID 71675589 e fl. 48, ID 72927480), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Suzane de Barros Ferreira, agente prisional (fl. 13, ID 71675589), Leoneide Bernardino de Santana Alves, investigador de polícia (fl. 14, ID 71675589), além dos interrogatórios da corré Suelen Maria de Souza (fl. 15, ID 71675589) e da apelante MARIA PEREIRA DE SOUZA (fl. 81, ID 71675589).

Em Juízo, foram ouvidos os agentes penitenciários [Everton da Silva e Suzane de Barros Ferreira], bem como interrogadas a corré Suelen Maria de Souza e a apelante (ID 71675593).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 29.5.2016, por volta das 10h30min, a corré Suelen Maria de Souza realizava visitas à apelante, que se encontrava segregada na Penitenciária Central do Estado – Complexo Ana Maria Couto May - oportunidade em que foi surpreendida trazendo consigo 1 (uma) porção de maconha, com peso de 195,17g (cento e noventa e cinco gramas e dezessete centigramas) e 1 (uma) porção de cocaína, a computar aproximadamente 28g (vinte e oito) gramas, escondidas no interior de sua bolsa (ID 71675589);

- Suzane de Barros Ferreira [agente prisional] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que durante revista de rotina no estabelecimento prisional [Penitenciária Central do Estado], percebeu que a corré Suelen Maria de Souza de Almeida estava muito nervosa; ao revista-la, encontraram dentro de sua bolsa 2 (duas) porções de substâncias ilícitas que, segundo relatado por ela, destinavam-se à apelante (fl. 13, ID 71675589 e ID 71675593);

- Everton da Silva [agente penitenciário] afirmou, em Juízo, que um dos bolsos da sacola da corré

Suelen Maria de Souza de Almeida estava revestido com tecido e, ao analisarem seu conteúdo, localizaram as drogas; asseverou, ainda, que a carteirinha utilizada pela corré

Suelen Maria de Souza de Almeida a autorizava a visitar a apelante (ID 71675593);

- Suelen Maria de Souza [corré] esclareceu, perante a autoridade policial, que é sobrinha do ex-marido da apelante, e, em razão disso, a visitava regularmente no presídio; narrou que, na ida anterior, a apelante pediu que trouxesse as drogas pois
“estava precisando de dinheiro”
, bem como que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) pela ajuda; acrescentou que, na noite antecedente aos fatos, um conhecido da tia entregou em sua residência as porções de entorpecentes e a orientou a introduzi-las na vagina mas
“como machucou, resolveu levar dentro da bolsa”
; Na instrução, explicou que trazia consigo drogas a serem entregues no estabelecimento prisional à pessoa diversa da apelante e que tem medo de dizer a quem se destinariam (fl. 15 , ID 71675589 e ID 71675593);

- a apelante, na Delegacia, permaneceu em silêncio e, na fase judicial, relatou que rotineiramente a corré a visitava e levava comidas; negou ser a destinatária das porções encontradas (fl. 81, ID 71675589 e ID 71675593).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 1 (uma) porção de maconha, com peso de 195,17g (cento e noventa e cinco gramas e dezessete centigramas) e 1 (uma) porção de cocaína, a computar aproximadamente 28g (vinte e oito) gramas, na posse da corré Suelen Maria de Souza [sobrinha da apelante], durante revista realizada no interior da Penitenciária Central do Estado, que seria entregue à apelante, foi descrita coerentemente pelos policiais penais Everton da Silva, na instrução, e Suzane de Barros Ferreira, em ambas as fases da persecução penal.

As circunstâncias da apelante ter solicitado que a corré Suelen Maria de Souza levasse a droga no estabelecimento prisional, bem como solicitado que terceiro entregasse na residência de sua sobrinha as substâncias ilícitas revelam que atuou ativamente no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, visto que foi a mentora intelectual do delito, embora apenas a corré tenha praticado o verbo nuclear “trazer consigo”.

Atente-se que a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP N.U 0025430-59.2011.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2019).

Outrossim, a carteira do estabelecimento prisional em nome da corré Suelen Maria de Souza e o registro de visitas restrito à sua tia, somado ao demais elementos de convicção, evidenciam que os entorpecentes seriam destinados à apelante (fl. 31, ID 71675589).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O apelante [...] determinou, induziu e/ou instigou a coacusada a transportar a droga para o interior do estabelecimento prisional, fato esse efetivamente considerado de acordo com a prova testemunhal antes assinalada, apresentando tal comportamento como verdadeira forma de coparticipação delitiva, de assomada importância inclusive, visto que sem ela certamente o crime não existiria, devendo responder na forma do concurso de agentes, de acordo com a teoria monista, aplicável nessa situação.”
(TJMT, Ap n. 68289/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 1o.9.2016)

Nesse quadro, a pretensão absolutória apresenta-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa elevou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses ao considerar os maus antecedentes do apelante - 3 (três) condenações criminais por roubos majorados - (Sistema
Primus
, N.U 0000137-82.2014.8.11.0042 - trânsito em julgado em 10.10.2015; N.U 0027055-83.2013.8.11.0002 - trânsito em julgado em 28.10.2016; N.U 0027638-68.2013.8.11.0002 -

trânsito em julgado em 27.3.2017).

Outrossim, o aumento operado - inferior a 1/3 (um terço) -, não se revela desproporcional, visto que fundado em motivação concreta e específica, qual seja, existência de 3 (três) condenações definitivas por fatos anteriores (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1851063/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.4.2020).

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e aumentou-se a pena em 6 (seis) meses em razão de condenação criminal por roubo majorado, distinta às utilizadas na primeira fase (Sistema
Primus
, N.U 0005394-84.2014.8.22.0009, trânsito em julgado em 7.1.2019).

Com efeito,
“as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos”
(STJ, AgRg no HC n. 647466/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 20.4.2021).

Logo, impõe-se a pena intermediária em 7 (sete) anos.

Na terceira fase, elevou-se a pena em 1/6 (um sexto) ao considerar que o crime foi praticado dentro de estabelecimento prisional (Lei n. 11.343/06, art. 40, III).

No tocante à pena pecuniária, mantém-se a quantidade de dias-multa em [816 (oitocentos e dezesseis)] por guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta [8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão], conforme enunciado orientativo n. 33 do TJMT e julgado desta e. Câmara (Ap n. 160280/2016 - Primeira Câmara Criminal - 17.2.2016).

Portanto, a pena definitiva deve ser mantida em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa

Quanto ao regime prisional, a pena imposta, a existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e a agravante da reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o).

A propósito, o c. STJ decidiu que
“considerando a quantidade da pena definitiva aplicada [...], tanto a existência de circunstância judicial desfavorável quanto o reconhecimento da reincidência impõem a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal”
(AgRg no HC n. 583701/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).

Enfim, sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT - RSE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira– 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021